Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000441-49.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALEXANDRE TEIXEIRA QUINTANA - CPF: 035.041.041-04 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO MARIANNO DA SILVA LUIZ - CPF: 193.126.011-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - MOTIVAÇÃO DO HOMICÍDIO - VINGANÇA - LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTO DO TJMT -

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - MEIO EMPREGADO [FACA] - QUANTIDADE DE GOLPES [DOZE] - LOCAL DAS LESÕES [CABEÇA, TÓRAX, BRAÇOS E MÃOS] - CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO [VÍTIMA DE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS, DESARMADA, EM SUA RESIDÊNCIA, ÀS 22H] - VÍTIMA ATINGIDA DE MANEIRA INESPERADA - PREMISSA DO TJMT – MEIO CRUEL - DOZE REITERADOS GOLPES DE FACA CONTRA A CABEÇA, TÓRAX, MÃOS E BRAÇOS DA VÍTIMA - DIVERSAS LESÕES - PERFURAÇÃO DO OLHO E PULMÕES - SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO - PREMISSA DA PGJ - DOUTRINA - JULGADO DO TJMT -
QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDAS -
ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

A motivação [vingança] pode expressar torpeza,
“segundo as circunstâncias que a determinaram”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513), a qual deverá “
ser aferida à luz do contexto fático
” (STJ, HC no 83309).

“Somente é possível o afastamento da qualificadora do art. 121, §2o, inciso I, do CP, em sede de pronúncia, quando esta se revelar totalmente improcedente, o que não é o caso dos autos, vez que, do cotejo das provas produzidas na instrução criminal, verifica-se que há indícios de que o crime teria sido motivado por vingança.”
(TJMT, RSE NU 1002082-09.2020.8.11.0000)

O meio empregado [faca], a quantidade de golpes [doze], o local das lesões [cabeça, tórax, braços e mãos] e as circunstâncias do fato [vítima de 65 (sessenta e cinco) anos, desarmada, em sua residência, às 22h] evidenciam que a vítima teria sido atingida de maneira inesperada. (TJMT, RSE no 44770/2014)

Se a vítima foi executada, sem a possibilidade de reagir, a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância. (STJ, REsp 1779570/RS)

A qualificadora do meio cruel deve ser conservada, visto que o recorrente
“causou sofrimento desnecessário à vítima, em virtude das inúmeras facadas desferidas em seu corpo, as quais ocasionaram, sem dúvidas, intensa agonia”
(PGJ, parecer no 001188-001/2021).

“São considerados meios cruéis para fins de qualificar o homicídio aqueles que aumentam inutilmente o sofrimento da vítima ou revelam brutalidade fora do comum, contrastante com o mais elementar sentimento de piedade”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. FABRINI, Renato N. Código Penal Interpretado, 9. ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 781).

Apresenta-se “
inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça”
(TJMT, NU 1008607-41.2019.8.11.0000).

As qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2o, I, II e IV] não se apresentam manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000441-49.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

RECORRENTE (S):

ALEXANDRE TEIXEIRA QUINTANA

RECORRIDO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ALEXANDRE TEIXEIRA QUINTANA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal (NU 1007138-75.2020.8.11.0015), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e por perturbar a tranquilidade - art. 121, § 2o, I, III e IV do CP e art. 65,
caput
, do Decreto-Lei no 3.688/41 - (ID 72672486).

O recorrente
sustenta que as qualificadoras do
motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido
não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que sejam excluídas essas qualificadoras (ID 72672501-fls. 1/18).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do recurso (ID 72672504- fls. 1/24).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 72672505- fls.1).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito - Homicídio triplamente qualificado - Pronúncia - Irresignação defensiva - Pretendida a exclusão das qualificadoras - Impossibilidade - Conjunto probatório que indica a prática da qualificadora - Somente é possível o decote de qualificadora na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente - Análise que deve ser relegada ao Conselho de Sentença - Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 74818987)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de maio de 2020, por volta das 22h02min, na rua das Ardizias, no 502, bairro Jardim Primaveras, nesta cidade de Sinop/MT, ALEXANDRE TEIXEIRA QUINTANA, com manifesto animus necandi, impelido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpe de arma branca, do tipo faca, contra a vítima Sebastião Mariana da Silva Luiz, na época com 65 anos de idade, provocando-lhe as lesões que foram a causa imediata de sua morte, conforme descreve o laudo de exame de corpo de delito de fls. 55/58-IP

Consta, outrossim, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de maio de 2020, por volta das 14h00, na rua das Ardizias, no 502, bairro Jardim Primaveras, nesta cidade de Sinop-MT, ALEXANDRE TEIXEIRA QUINTANA molestou e perturbou a tranquilidade, por motivo reprovável, da vítima Sebastião Mariana da Silva Luiza, na época com 65 anos de idade [...].

Convém assinalar que o indiciado agiu impelido por motivo torpe, uma vez que praticou o delito em comento por vingança do fato da vítima ter ido até a porta do seu dormitório depois do almoço com uma faca e exigir que ele baixasse o som.

Insta salientar, outrossim, que o crime em questão foi realizado com o emprego de meio cruel, posto que o indiciado desferiu inúmeros e violentos golpes de arma branca contra a vítima, atingindo-a por várias vezes no tórax, nas mãos, antebraço, cotovelo, rosto e, inclusive, perfurando-lhe o olho esquerdo, o que impingiu grande sofrimento à vitima. Ademais, a conduta do indiciado revelou uma brutalidade incomum na qual se denota a ausência de piedade, ficando registrado que, ante aos intensos golpes de arma branca emitidos em face do ofendido, a lâmina da faca entortou.

Obtempera-se, por derradeiro, que a infração penal em tela foi praticada mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, porquanto a atitude irascível do indiciado pegou a vitima de surpresa, haja vista que, por já ter apanhado de ALEXANDRE horas atrás, o ofendido não tinha motivos para supor que o indiciado invadiria a sua casa para mata-lo, de forma que quando isso ocorreu a vitima viu-se desprevenida não tendo, inclusive, para onde correr.[...].”
(Guilherme Ignácio de Oliveira, promotor de Justiça – ID 72667973- fls. 1/6).

O Juízo singular reconheceu as qualificadoras nestes termos:

“[...] No que tange às circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, não podem ser afastadas neste momento processual.

Com efeito, entendo que há indícios de que o acusado teria praticado o crime por motivo torpe, impelido por sentimento de vingança pelo fato de a vítima ter ido até a porta de seu dormitório, portando uma faca, exigindo que ele abaixasse o som, bem como com emprego de meio cruel, posto que, supostamente, o indiciado desferiu inúmeros e violentos golpes de arma branca contra a vítima, de modo que a lâmina da faca entornou-se, atingindo-a, por várias vezes, inclusive, perfurando-lhe o olho esquerdo, ensejando, intenso e desnecessário sofrimento, além de, em tese, ter utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto o desentendimento entre eles ocorrera horas antes, ocasião em que o réu já havia agredido a vítima, não havendo motivos para ela supor que ele invadiria sua casa para matá-la, como ocorreu.

Diante disso, destaco que tais qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do conselho de sentença, o juízo natural da causa. Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas. [...].”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito - ID 72672486).

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo Pericial Criminal no 500.2.06.2020.005890-01 [Necropsia, Mapa Topográfico para Localização de Lesões e Exame em Local de Morte Violenta], o qual não sofreu qualquer impugnação (ID 72667969 - fls. 7/15 e ID 72667970 - fls. 1/10).

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Willyan Gabriel Matos Oliveira (ID 72667968- fls. 6/7), Cleudimar Costa da Conceição (ID 72667967-fls. 14/16) Tony Lemos dos Santos (ID 72667967- fls.10/12), todos vizinhos da vítima e do recorrente, João Lima dos Santos, proprietário do imóvel coletivo onde ocorreu o fato (ID 72667968- fls. 3/4), Cleyton Neves do Nascimento e Adriana Rodrigues Pessoa, policiais militares (ID 72667964-fls. 8/11) e o interrogatório de
ALEXANDRE TEIXEIRA QUINTANA, recorrente, o qual exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 72667964- fls. 13/15).

Em Juízo, foram ouvidos Wilson Cândido de Souza, investigador de polícia, Willyan Gabriel Matos Oliveira, Cleudimar Costa da Conceição, Tony Lemos dos Santos, João Lima dos Santos, Adriana Rodrigues Pessoa e o recorrente (excerto da decisão de pronúncia - ID 72672490).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a vítima Sebastião Mariana da Silva Luiz, com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, foi morta, no dia 23.5.2020, por volta das 22h, dentro de sua residência, localizada na Rua das Ardizias, no 502, bairro Jardim Primaveras, na cidade de Sinop/MT, por golpes de arma branca [faca] que teriam sido desferidos pelo recorrente ALEXANDRE TEIXEIRA QUINTANA, seu vizinho, motivado pelo sentimento de vingança, decorrente do fato da vítima ter exigido que o mesmo baixasse o volume do som que estava ouvindo;

- a vítima sofreu diversos ferimentos cortantes no lábio superior, lábio inferior, nasal superior, supercílio esquerdo, ângulo interno da pálpebra esquerda, cotovelo esquerdo, dorso da mão esquerda, face posterior do terço, superior e inferior, do antebraço direito, bem como na região torácica [antero-superior direita e esquerda e esternal superior], além de uma perfuração no olho esquerdo, cujas lesões foram a causa de sua morte (Laudo Pericial Criminal no 500.2.06.2020.005890-01 (ID 72667969 – fls. 7/15 e ID 72667970 –fls. 1/10);

- Tony Lemos dos Santos, vizinho da vítima e do recorrente, em seu depoimento judicial, relatou que a vítima e o recorrente, por volta das 15h, do dia 23.5.2020, discutiram e entraram em vias de fato [em decorrência do volume do som], sendo que a vítima portava uma faca na cintura e o recorrente o atingiu com uma cadeira e se apoderou da referida faca; esclareceu que a vítima não conseguiu agredir o recorrente, devido “
a desproporção de força entre eles, pois nem o declarante conseguiu segurar o réu”;
que a vítima ficou com o rosto bastante machucado e foi embora, em silêncio, e se trancou no seu quarto pelo resto do dia; sendo que o recorrente “
continuou ouvindo musica alta e ingerindo bebida alcoólica até à noite
”; explanou que antes do homicídio estava na companhia do recorrente e, por volta das 21h, foi para casa dormir, mas, logo em seguida, o recorrente foi até a porta da sua casa e lhe disse “
eu vou matar, hoje eu vou me vingar”
e saiu; confirmou que o recorrente arrombou a porta da casa da vítima para entrar e só percebeu o que realmente havia acontecido quando ele foi até a sua casa “
todo ensanguentado
” (excerto da decisão de pronúncia – ID 72672490);

- Cleudimar Costa da Conceição, declarou que, na sexta-feira anterior ao crime, a vítima já teria reclamado da altura do som do recorrente e que todos os vizinhos se incomodavam com o volume, “
mas apenas a vítima teve coragem de reclamar diretamente com ele”
(excerto da decisão de pronúncia – ID 72672490);

- Willyan Gabriel Matos Oliveira, que, também, residia no conjunto de apartamentos onde ocorreu o fato, afirmou que não tinha convivência nem com a vítima nem como o recorrente, mas ouviu este quebrando a porta do quarto da vítima porque seu apartamento era em frente; declarou que a vítima era uma pessoa tranquila e o réu costumava ligar o som alto nos finais de semana (excerto da decisão de pronúncia – ID 72672490);

- João Lima dos Santos, proprietário do imóvel, na fase judicial, asseverou que o homicídio ocorreu em razão de a vítima ter ficado incomodada com a altura do som que o recorrente ouvia; confirmou que ela já havia lhe reclamado sobre o som alto e que conversou com o recorrente [seu inquilino] a respeito, no dia do fato, em torno das 18h (excerto da decisão de pronúncia – ID 72672490);

- Adriana Rodrigues Pessoa, policial militar, em Juízo, asseverou que o recorrente lhe relatou que, naquele dia, mais cedo, havia brigado com a vítima em razão da altura do som e que no apartamento, no qual ocorreu o delito, havia diversos sinais de violência, tanto nos golpes desferidos na vítima, quanto na desordem dos móveis, além da porta destruída (excerto da decisão de pronúncia – ID 72672490);

- ALEXANDRE TEIXEIRA QUINTANA admitiu ter entrado em vias de fato com a vítima, a qual teria ido até sua residência com uma faca e proferido xingamentos [
“vagabundo, sem vergonha, filha da puta, senta nessa cadeira que eu quero falar com você”
] e ameaça de morte, sendo que “
só agrediu a vítima, porque confundiu a faca que ela portava com uma arma de fogo
”; afirmou não se recordar o que aconteceu depois, pois perdera a “
noção das coisas”,
devido à ingestão de bebida alcoólica; confirmou que a vítima deixou cair a faca com a qual se armou para ir até a sua casa, mas o instrumento que utilizou para golpear a vítima seria outro [faca diversa]; “
não saber explicar o motivo de ter matado a vítima e que só se recorda da primeira discussão
” (excerto da decisão de pronúncia – ID 72672490).

Dito isso vejamos.

O recorrente admitiu ter desferido os golpes de faca, nas regiões da cabeça e tórax, que foram a causa da morte da vítima Sebastião Mariana da Silva Luiz, de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, no dia 23.5.2020, por volta das 22h, dentro da residência dela.

O homicídio poderia ter sido motivado por sentimento de vingança, visto que o recorrente e a vítima teriam discutido, naquela data [23.5.2020], em razão do volume do som, c
onsoante se extrai das narrativas das testemunhas Tony Lemos dos Santos, Cleudimar Costa da Conceição, João Lima dos Santos e Adriana Rodrigues Pessoa, em ambas as fases da persecução penal.

Segundo lição doutrinária, a vingança pode expressar torpeza, “
segundo as circunstâncias que a determinaram”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, fls. 513), a qual deverá “
ser aferida à luz do contexto fático”
(STJ, HC no 83309 - Relator: Min. Felix Fischer - 15.9.2009).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“Somente é possível o afastamento da qualificadora do art. 121, §2o, inciso I, do CP, em sede de pronúncia, quando esta se revelar totalmente improcedente, o que não é o caso dos autos, vez que, do cotejo das provas produzidas na instrução criminal, verifica-se que há indícios de que o crime teria sido motivado por vingança.”
(TJMT, RSE NU 1002082-09.2020.8.11.0000, Relator:

Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 3.7.2020)

No tocante ao recurso que dificultou a defesa da vítima, o meio empregado [faca], a quantidade de golpes [doze], o local das lesões [cabeça, tórax, braços e mãos] e as circunstâncias do fato, quais sejam vítima de 65 (sessenta e cinco) anos, desarmada, em sua residência, às 22h, evidenciam ação reativa inesperada (TJMT, RSE no 44770/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 7.11.2017).

Noutro giro, a vítima foi executada, sem a possibilidade de reagir, a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância (STJ, REsp 1779570/RS - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 27.8.2019).

Sobre o meio cruel, os reiterados golpes de faca desferidos contra a cabeça [quatro], tórax [quatro], mãos e braços [quatro] da vítima, causaram duas
“feridas pérfuro incisas, na região esternal”
,
“feridas pérfuro incisas, na região torácica esquerda”, “ferida incisa na região nasal”, “ferida incisa, na região orbitaria esquerda”, “ferida pérfuro incisa, na região labial”, “ferida incisa, na região bucinadora esquerda”, “ferida pérfuro incisa, na região da face dorsal da mão esquerda”, “ferida pérfuro incisa, na região do cotovelo esquerdo”, “ferida pérfuro incisa, na região do terço inferior do antebraço direito” e “ferida pérfuro incisa, na região do terço médio do antebraço direito”,
resultando perfuração no olho esquerdo e nos pulmões, conforme
Laudo Pericial Criminal no 500.2.06.2020.005890-01 (ID 72667970
).

A faca utilizada no crime estava quebrada, cuja lâmina foi localizada
“ sobre a parte interna da porta da geladeira”
e o cabo
“no piso ao lado do cadáver”
. O perito criminal Leandro Valendorf [matrícula 94560] considerou que
“a faca estava entortada e com o cabo quebrado/deslocado”
, bem como que
“esse fato permite concluir que os golpes desferidos contra a vítima foram violentos”
(
ID 72667970
).

Como em pontuou a e. PGJ,
“não há que se olvidar que o recorrente agiu mediante meio cruel, uma vez que causou sofrimento desnecessário à vítima, em virtude das inúmeras facadas desferidas em seu corpo, as quais ocasionaram, sem dúvidas, intensa agonia”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - Parecer no 001188-001/2021 ID 74818987).

Atente-se que são
“considerados meios cruéis para fins de qualificar o homicídio aqueles que aumentam inutilmente o sofrimento da vítima ou revelam brutalidade fora do comum, contrastante com o mais elementar sentimento de piedade”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. FABRINI, Renato N. Código Penal Interpretado, 9. ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 781).

Com efeito, apresenta-se “
inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça”
(TJMT, NU 1008607-41.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 18.10.2019).

Assim sendo, as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2o, I, II e IV] não se apresentam manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença.

Aplicável o
Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021